Tribunal: TJDFT
Processo: 0005157-02.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005157-02.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO:DANIEL MIGUEL DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA DENICE ALVES DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID 68713986, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a Secretaria a primeira parte do despacho de ID 67736210. Em seguida, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007